Tribunal: TJBA
Processo: 8017656-39.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017656-39.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: DAVID SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

MAF 12

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR/BACEN. NATUREZA RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por nu financeira s.a. contra sentença que, em ação anulatória c/c indenização por danos morais ajuizada por David Santos de Jesus, declarou a ilegalidade de inscrição no SCR/BACEN sem prévia notificação, determinou a exclusão do apontamento e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) saber se o SCR possui natureza de cadastro restritivo; (ii) saber se a notificação prévia do devedor é responsabilidade da instituição financeira; (iii) verificar a existência de dano moral indenizável; (iv) analisar o pedido de condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O SCR possui caráter restritivo, pois influencia a concessão de crédito ao consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A Resolução BACEN nº 4.571/2017 impõe às instituições financeiras o dever de notificar previamente o cliente antes do registro de informações no SCR, ônus não cumprido pela apelante.

5. A ausência de notificação prévia configura ato ilícito e enseja dano moral presumido (in re ipsa), segundo orientação do STJ.

6. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7. Inexistem elementos que caracterizem litigância de má-fé, pois não se verifica alteração intencional da verdade ou intuito de prejudicar a parte contrária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O SCR/BACEN possui natureza de cadastro restritivo, sujeitando-se às regras de informação ao consumidor. 2. A instituição financeira é responsável pela notificação prévia do devedor antes da inclusão no SCR, conforme art. 11 da Resolução BACEN nº 4.571/2017. 3. A ausência de notificação prévia configura dano moral in re ipsa. 4. A litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, o que não se verifica quando a parte apenas defende direito que entende existir."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, §11; BACEN, Resolução nº 4.571/2017, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.626.547/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 06.04.2021; STJ, AgRg no REsp 1.183.247/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 14.08.2012; TJSP, AC 1020502-16.2019.8.26.0506, Rel. Jonize Sacchi de Oliveira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2022; TJBA, Apelação 8085490-98.2021.8.05.0001, 3ª Câmara Cível, pub. 05.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8017656-39.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como apelado
DAVID SANTOS DE JESUS
.

ACORDAM os desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator